Tribunal: TJBA
Processo: 0568568-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0568568-08.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: REGINA MARIA DE FREITAS SANTOS e outros Advogado(s): ADILSON FONSECA MARTINS, MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. PLANO DE BENEFÍCIOS MANTIDO POR ENTIDADE FECHADA (PETROS). PRETENSÃO DE FAZER INCIDIR NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO QUE PRESSUPÕE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE REPACTUAÇÃO ADERIDO PELO PARTICIPANTE. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVISÃO CONSUMADA. RECURSO PREJUDICADO. A ação foi ajuizada por pensionistas do plano de previdência privada, com o fim de obter, em síntese, diferença de suplementação de aposentadoria/pensão entendida devida, com base no Regulamento da época das admissões dos participantes falecidos, pelo que pugnaram pela nulidade do Termo de Adesão à repactuação assinado pelas Autoras, bem assim que sejam aplicáveis as correções devidas pelo reajuste geral do salário dos ativos, sem distinção com inativos/pensionistas. Em exame da prejudicial de mérito arguída pelo apelado, confere-se dos documentos de ID 36723268 (p. 48 a 56), respectivamente, termos de repactuações firmados pelos participantes/assistidos no ano de 2006. Por meio do termo de repactuação com a PETROS o participante recorrente aceitou expressamente as alterações do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras, pactuando sobre a regulação do critério de reajustamento dos benefícios, restando o mesmo vinculado ao IPCA e não a tabela salarial da Patrocinadora. Na hipótese, a ação foi ajuizada em 2014, ou seja, após o transcurso de mais de 04 (quatro) anos contados das referidas repactuações, de sorte a restar fulminada a pretensão dos autores, lastreada na própria alteração da base do negócio jurídico entabulado com a Entidade de Previdência Privada, vez que a revisão de cálculo do benefício postulada não pode prescindir da invalidação da repactuação firmada pelos participantes. Em situações como as vertentes, o STJ tem se posicionado, no sentido de que a pretensão se sujeita ao prazo decadencial quadrienal, contado do dia da celebração do negócio jurídico cuja invalidação é, como na hipótese, o objeto expresso do pedido autoral. DECRETADA A DECADÊNCIA DO DIREITO, JULGANDO-SE PREJUDICADO O RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0568568-08.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante REGINA MARIA DE FREITAS SANTOS e outros e como apelada FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em acolher a prejudicial de mérito e decretar a decadência do direito, julgando-se prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) da Justiça